Tribunal: TJMT
Processo: 1002028-09.2021.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002028-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), PERCIVAL SANTOS MUNIZ - CPF: 203.770.611-15 (AGRAVADO), MELQUIADES DA SILVA NETTO - CPF: 856.684.271-53 (AGRAVADO), ANDRE LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 630.564.021-15 (AGRAVADO), CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.940.848/0001-99 (AGRAVADO), CRISTOVAO JOSE TEIXEIRA - CPF: 318.283.611-00 (AGRAVADO), FREDERICO FORTALEZA SILVA - CPF: 114.178.318-55 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONOPOLIS (AGRAVANTE), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDÍCIOS DE ATO DE IMPROBIDADE – ADVENTO DA LEI N. 14.230/2021 – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO COMPROVADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A indisponibilidade ou bloqueio de bens é medida de cautela que visa assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessário, para respaldá-la, indícios do
ato ímprobo
e a demonstração de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
,
não
constatado no caso concreto.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MPEMT - RONDONOPOLIS

AGRAVADO(S):

PERCIVAL SANTOS MUNIZ

MELQUIADES DA SILVA NETTO

ANDRE LUIS DE OLIVEIRA

CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

CRISTOVAO JOSE TEIXEIRA

FREDERICO FORTALEZA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, M.M Francisco Rogério Barros, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 1022711-92.2020.8.11.0003, ajuizada pelo agravante em face de Percival Santos Muniz; Melquiades Da Silva Netto; Andre Luis De Oliveira; Coder Companhia De Desenvolvimento De Rondonopolis;

Cristovao Jose Teixeira; Frederico Fortaleza Silva, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens.

Como causa de pedir recursal, o Agravante sustenta, em síntese, que a Ação Civil de Improbidade Administrativa tem por argumento que “ após uma minuciosa perícia técnica realizada pelo Centro de Apoio Operacional – CAOP do Ministério Público, restou constatado a prática de grave superfaturamento em dois contratos no valor total de R$ 3.380.183,09 (três milhões, trezentos e oitenta mil, cento e oitenta e três reais e nove centavos), sendo que: relativamente ao Contrato nº24/2016, o Relatório Técnico nº268/2020 (ID: 42324365 - Pág. 11) encontrou um superfaturamento de R$2.352,70 (dois mil e trezentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos), ao passo que com relação ao Contrato nº22/2016, que teve por objeto a prestação de serviços de limpeza pública, devido a irregularidades nas respectivas medições de serviço, os Relatórios Técnicos nº284/2020 e nº 490/2020 encontraram um superfaturamento de R$ 3.377.830,39 (três milhões, trezentos e setenta e sete mil, oitocentos e trinta reais, e trinta e nove centavos)”.

Afirma que “os documentos apresentados no processo demonstram ainda que os recorridos PERCIVAL SANTOS MUNIZ e MELQUÍADES DA SILVA NETTO, na condição de ordenadores de despesas e gestores do patrimônio público municipal, quando tinham o dever zelar pela fiel execução da obra pública, preferiram atuarem na contramão da legalidade e do interesse público, acatando inidôneas medições e liberando pagamentos sobrevalorizados e que não correspondiam ao que efetivamente havia sido executado, com grave prejuízo ao erário”.

Aduz que “as medições e notas fiscais dos serviços superfaturados constatados nos Relatórios Técnicos foram assinadas pelo exSecretário Municipal de Infraestrutura, o recorrido MELQUÍADES DA SILVA NETTO, como pelo fiscal do Contrato, o agravado ANDRÉ LUÍS DE OLIVEIRA, os quais tinham conhecimento técnico e sobretudo, o dever legal de conferir a exatidão e veracidade das medições, e assim impedir pagamentos superfaturados por serviços não executados na forma apresentada pelas inidôneas medições e notas fiscais da Coder”.

Ao final, pugna pela reforma do
decisum
para que seja determinada a indisponibilidade dos bens dos agravados até o montante de R$ 3.380.183,09 (três milhões, trezentos e oitenta mil, cento e oitenta e três reais e nove centavos).

A antecipação de tutela recursal foi parcialmente deferida – id. 76123450 – para decretar a indisponibilidade de bens dos Réus apenas em relação ao montante verificado no relatório técnico nº. 284/2020.

Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pelos Agravados, conforme certidão no id. 145273694 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do agravo – id. 145273694 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória na Ação Civil Pública n.
1022711-92.2020.8.11.0003
movida em face de
Percival Santos Muniz; Melquiades Da Silva Netto; Andre Luis De Oliveira; Coder Companhia De Desenvolvimento De Rondonopolis;

Cristovao Jose Teixeira; Frederico Fortaleza Silva
, cuja decisão indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos agravados.

O juízo monocrático indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens
,
in verbis
:

“(...)

Com efeito, os elementos probatórios trazidos ao processo não permitem, nessa fase inicial, afirmar com evidências de que houve lesão ou dano ao erário público.

No caso, o autor aponta que houve sobrepreço no contrato nº 24/2016, firmado entre o Município de Rondonópolis e a CODER, que teve por objeto a prestação de serviço de conservação, limpeza de galerias e águas pluviais, no valor de R$ 2.352,70 (dois mil e trezentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos), com base no Relatório Técnico nº 268/2020, elaborado pelo Centro de Apoio Operacional – CAOP do Ministério Público; e superfaturamento no contrato nº 22/2016, que teve por objeto a prestação de serviços de limpeza pública, no importe de R$ 3.377.830,39 (três milhões, trezentos e setenta e sete mil, oitocentos e trinta reais, e trinta e nove centavos), alegando que as irregularidades encontradas foram em relação ao quantitativo de alguns serviços que foram calculados de forma divergente ao da memória de cálculo integrada no projeto básico; serviços no qual foi medido e pago quantidade de semanas superior ao que consta nas datas das medições e não foi apresentado as fotos com datas dos serviços comprovando o antes e depois da execução (projeto básico), conforme os Relatórios Técnicos nº 284/2020 e nº 490/2020.

Entretanto, entendo prematuro afirmar apenas com base nos relatórios técnicos elaborados pelo Centro de Apoio Operacional – CAOP do Ministério Público que, de fato, o serviço pago não correspondeu ao que havia sido efetivamente executado.

Assim, necessário que a questão seja devidamente analisada com a instrução processual, mostrando-se prudente o contraditório neste momento processual.

Portanto, nesta fase de cognição não exauriente, não se vislumbra indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa, a evidenciar a presença da fumaça do bom direito..

(...)”

Irresignado, insurge-se o
Parquet
estadual, por meio do presente recurso de agravo de instrumento.

A parte agravante sustenta que “após uma minuciosa perícia técnica realizada pelo Centro de Apoio Operacional – CAOP do Ministério Público, restou constatado a prática de grave superfaturamento em dois contratos no valor total de R$ 3.380.183,09 (três milhões, trezentos e oitenta mil, cento e oitenta e três reais e nove centavos), sendo que: relativamente ao Contrato nº24/2016, o Relatório Técnico nº268/2020 (ID: 42324365 - Pág. 11) encontrou um superfaturamento de R$2.352,70 (dois mil e trezentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos), ao passo que com relação ao Contrato nº22/2016, que teve por objeto a prestação de serviços de limpeza pública, devido a irregularidades nas respectivas medições de serviço, os Relatórios Técnicos nº284/2020 e nº 490/2020 encontraram um superfaturamento de R$ 3.377.830,39 (três milhões, trezentos e setenta e sete mil, oitocentos e trinta reais, e trinta e nove centavos)”.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se o preenchimento dos requisitos que autorize a indisponibilidade de bens do agravado.

Com efeito, é cediço que, na época da prolação da decisão impugnada,

no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a decretação de indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa dispensa a demonstração de dilapidação ou a tentativa de dilapidação do patrimônio para a configuração do
periculum in mora
, o qual estaria implícito ao comando normativo do art. 7º. da Lei 8.429/92, bastando a demonstração do
fumus boni iuris
que consiste em indício de atos ímprobos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. EXISTÊNCIA DE RECURSO REPETITIVO SOBRE A MATÉRIA. DEVER DO TRIBUNAL DE ORIGEM SEGUIR A ORIENTAÇÃO DO STJ.

1. Trata-se na origem de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa com escopo de apurar a participação de Renato Rodrigues Alves, servidor público municipal comissionado no procedimento licitatório, para fornecimento de serviços e produtos de informática realizado de forma direta pela municipalidade, com anuência da chefe do executivo municipal, Juliana Rassi Dourado.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.366.721/BA, relator para o acórdão o ilustre Ministro Og Fernandes, sedimentou a possibilidade de "
o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário." Ademais, a medida não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que "o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativ
a".

3. Dessarte, o magistrado possui o dever/poder de, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

4. Ao interpretar o art. 7º da Lei 8.429/1992, o STJ tem decidido que, por ser medida de caráter assecuratório, a decretação de indisponibilidade de bens, incluído o bloqueio de ativos financeiros, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil, excluindo-se os bens impenhoráveis.

[...]6. Recurso Especial provido.(REsp 1734001/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 17/12/2018)

No entanto, a nova lei de improbidade administrativa (Lei nº 14.230/2021) alterou a Lei n. 8.429/92, entrando em vigência na data de sua publicação, isto é 26/10/2021, conforme descrito em seu art. 5º.

Ressalta-se que, nos termos do art. 14 do CPC, a norma processual será aplicável imediatamente aos processos em cursos, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Com efeito, a nova redação do artigo 1º, §§ 1º e 2° estabelece que para que seja deferido o pedido de indisponibilidade de bens é necessário a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 16, §3º, da Lei nº 14.230/2021:

“Art. 16.
Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)

§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

Port
anto, tem que estar presente a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS — POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 16, § 3º, DA LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021, AOS PROCESSOS EM CURSO — AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA — INDEFERIMENTO DA MEDIDA — NECESSIDADE.

Com o advento da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passou-se a exigir a demonstração do periculum in mora para o decreto de indisponibilidade de bens. Assim, ausente prova de que o réu está a se desfazer do patrimônio material, com a finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário, é de rigor o indeferimento da medida.

Recurso provido.

(N.U 1011537-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 09/05/2023)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO DIRETA E DIRECIONAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE COM BASE NAS ALTERAÇÕES IMPLEMENTADAS PELA LEI N. 14.230/2021 – REJEIÇÃO – INDEFERIMENTO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – NORMA PROCESSUAL – APLICABILIDADE IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 14 E 296 DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO –

REQUISITO EXIGIDO PELO ART. 16, § 3º, DA LEI N. 8.429/92, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/2021 –

DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos termos do Tema n. 1199 do STF, em relação aos prazos prescricionais, não se aplicam, de forma retroativa, as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, de 25/10/2021.

2.

Conforme disposição do art. 14 do CPC, a norma processual será aplicável imediatamente aos processos em cursos, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

3.

Em observância ao disposto no § 3º do art. 16 da LIA, com a redação promovida pela Lei n. 14.230/2021, para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens, além de indícios de ato de improbidade ou enriquecimento ilícito, é necessária a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

4.

Ausente um dos requisitos legais para a concessão da medida, é medida imperiosa a revogação da medida de indisponibilidade de bens.

(N.U 1012669-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2023, Publicado no DJE 06/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DECISÃO QUE INDEFERE REVOGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, DE INÉPCIA POR PERDA DO OBJETO E DE ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADAS - INDEFERIMENTO DA REVOGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS APÓS AS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS PROMOVIDAS NA LEI N.º 8.429/92 PELA LEI N.º 14.230/21 - PERICULUM IN MORA NÃO MAIS PRESUMIDO - AUSENTE A COMPROVAÇÃO DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS.

1. Não se concebe como intempestivo o recurso, se visando questionar a decisão que rejeitou as teses defensivas suscitadas pelo Agravante, de revogação da indisponibilidade de bens, reconhecimento da inépcia da inicial pela perda superveniente do objeto e ilegitimidade ativa do Município de Rosário Oeste, foi interposto no prazo legalmente previsto para tanto.

2. Não sendo possível atestar, em sede de cognição sumária, a inexistência de ilegalidade a impedir o exame do ato de improbidade administrativa, uma vez que o art. 21 da Lei n.º 8.492/92, com a redação dada pela Lei n.º 14.230/2021, prevê que as sanções independem da aprovação ou rejeição de contas por órgão de controle interno ou pelo Tribunal de Contas, tem-se que a preliminar de inépcia da ação pela perda superveniente do objeto se confunde com o mérito da ação e, com ele, deve ser apreciada.

3. Resta superada a preliminar de ilegitimidade ativa do Município agravado com a decisão firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, sedimentando, por meio da ADI n.º 7042, que “A legitimidade da Fazenda Pública para o ajuizamento de ações por improbidade administrativa é ordinária, já que ela atua na defesa de seu próprio patrimônio público, que abarca a reserva moral e ética da Administração Pública brasileira. (...) A supressão da legitimidade ativa das pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade representa uma inconstitucional limitação ao amplo acesso à jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) e a defesa do patrimônio público, com ferimento ao princípio da eficiência (CF, art. 37, caput) e significativo retrocesso quanto ao imperativo constitucional de combate à improbidade administrativa.”

4. Considerando que nos termos do art. 16, §3º, da Lei n.º 14.230/21, não mais se presume o periculum in mora em razão da natureza da ação, devendo ser cabalmente demonstrado pelo Autor, a manutenção da indisponibilidade de bens exige a demonstração de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

5. Ausente a prova a respeito, consubstanciada no risco de dilapidação do patrimônio de modo a frustrar o ressarcimento ao Erário, impõe-se a reforma da decisão agravada, para revogar a decisão que manteve a indisponibilidade de bens e determinar o desbloqueio do patrimônio do ora Agravante, notadamente quando a manutenção da medida acautelatória foi deferida após a vigência da Lei n.º 14.230/21.

6. Preliminares de intempestividade, de inépcia por perda do objeto e de ilegitimidade ativa rejeitadas. Agravo de Instrumento provido.

(N.U 1014738-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 14.230/2021 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO desPROVIDO.

1. A novel legislação abandonou a jurisprudência, outrora veiculada pelo C. STJ, a qual tratava a medida de indisponibilidade de bens como tutela da evidência ao dispensar a prova da urgência.

2. A nova lei deixa explícito que para que seja decretada a medida de indisponibilidade de bens, deve haver a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, O QUE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE.

(N.U 1016476-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

No caso, embora tenha forte indícios de ato de improbidade administrativa, conforme mencionado na decisão que deferiu a prejuízo ao erário, nesta fase de cognição sumária não é possível constatar a presença do dolo praticado pela parte agravada.

Ora, o conjunto probatório dos autos releva, em princípio, o dolo genérico, mas não evidencia a vontade dos agravados em causar prejuízo e burla o processo o sistema licitatório.

Aliado a isso, a parte agravante não demonstrou qualquer
perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, posto que sequer alegou qualquer prejuízo caso a concessão seja deferida no final da demanda ou que as partes agravadas estavam dilapidando o patrimônio.

Ademais, colaciono o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça que manifestou pelo desprovimento do agravo – id. 146044150:

“Em que pese a nobre intenção do juízo e, que inclusive, foi objeto de posicionamento desta Procuradoria Especializada de Justiça em reiteradas manifestações, nesses fundamentos a medida não mais comporta manutenção.

Assim, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores à decretação da indisponibilidade de bens, necessária a liberação dos valores constritos.

Ademais, caso haja qualquer alteração na postura dos demandados quanto à preservação dos patrimônios, nada impede que novo pedido de indisponibilidade de bens seja realizado perante o juízo a quo, ocasião em que a matéria poderá ser melhor instruída com o aperfeiçoamento da triangularização processual” (...).

Log
o, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com parecer da
d. Procuradoria-Geral de Justiça,

conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023